Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-35.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707164-35.2021.8.07.0012 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO CRIXÁ CONDOMÍNIO II RECORRIDO: K C DOS SANTOS TELECOMUNICAÇÃO E SERVICOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDOMÍNIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVADO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. NÃO COMPROVADO. NULIDADE DE CLÁUSULAS. INOCORRÊNCIA. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. “O síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de representação ou as funções administrativas, mediante aprovação da assembleia, salvo disposição em contrário da convenção.” (CC, art. 1.348, § 2o). 3. Não há que se falar em violação ao dispositivo supracitado quando consta da ata da assembleia a aprovação expressa da contratação de serviços de síndico profissional. 4. Eventual irregularidade na representação do condomínio em relação à contratação da embargada ensejaria a responsabilização do representante perante o representado, não a nulidade do contrato. 5. “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.” (CC, art. 476). 6. É legítima a previsão de um prazo mínimo para a vigência de contrato de prestação continuada, bem como de multa àquele que deu causa à sua rescisão antecipada. 7. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 8. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando comprovada a sua hipossuficiência, razão pela qual a gratuidade de justiça merece ser acolhida; b) artigos 476 e 1.348, §2o, ambos do Código Civil, uma vez inobservada a regra da exceção do contrato não cumprido, além da nulidade contratual. Afirma, outrossim, que houve comprovação de que o contrato foi descumprido pelo recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do REsp 2.051544, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2023. Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, pois “derruir a conclusão do Tribunal a quo no sentido de que estariam preenchidos os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes” (REsp n. 1.997.607/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a alegação de ofensa aos artigos 476 e 1.348, §2o, ambos do Código Civil. A apreciação da tese recursal demanda, inequivocamente, nova interpretação dos termos do contrato e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012